Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu os autos por inépcia da inicial. Em seu recurso, alega que consta da inicial todos os requisitos dos art. 319 e 320 do CPC. Acrescenta que houve ausência de dupla notificação ao autor, o que gera nulidade do auto de infração e das suas penalidades. Pede a cassação da sentença e o julgamento do mérito da ação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67248408). Dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 67248714).
3. INÉPCIA DA INICIAL. Da análise dos autos depreende-se que o autor foi autuado por infringir o art. 165-A do CTB em 30/09/2023. Alega que no dia da abordagem não foram prestados esclarecimentos acerca da fiscalização e da autuação imposta. Acrescenta que a Administração descumpriu o art. 282 ao não enviar a notificação de penalidade dentro do prazo, requerendo, assim, a nulidade do auto de infração no SA03747563 e, consequentemente, dos efeitos da autuação. O juiz de origem, sob argumento de fundamentação equivocada, entendeu pela inépcia da inicial. Todavia, verifica-se que a inicial cumpre os requisitos legais, restando deduzida de forma clara a pretensão autoral, impondo-se afastar a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, inciso I, ambos do CPC. Não há necessidade de devolução da questão para análise na origem, passando-se ao pronto julgamento com base na Teoria da Causa Madura.
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que “serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
5. Na mesma linha, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
6. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
7. Assim, o órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração. Ressalte-se que recai sobre a Administração a presunção de validade e legitimidade de seus atos, o que dispensa esclarecimentos ao condutor acerca da fiscalização, à exceção de comprovado abuso de direito, o que não é o caso dos autos.
8. No que toca à notificação de penalidade, os documentos juntados aos autos demonstram que foi regularmente cumprida. O documento de ID 67248387 demonstra que o veículo está registrado em nome de Filipe Gomes Barboza, pessoa para quem a notificação foi enviada tempestivamente (ID 67248402 - Pág. 7), conforme determinando no art. 282 do CTB, sendo dispensado o aviso de recebimento. Nesse sentido, confira-se julgado do STJ: “Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.). O endereço para o qual foi enviada a notificação é o de cadastro do proprietário do veículo no DETRAN, presumindo-se legítimo o ato administrativo praticado.
9. Dessa forma, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para cassar a sentença e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.